Tribunal: TJSP
Processo: 2002825-82.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Tráfico de Entorpecentes - Pleito de absolvição por fragilidade probatória -Impossibilidade - Provas contundentes da autoria e materialidade delitiva, não havendo falar-se em condenação que afronta evidência dos autos - Penas bem dosadas - Regime inicial fechado suficientemente motivado - Inadmissível a mera rediscussão de provas, como se a revisão criminal se tratasse de nova

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Tráfico de Entorpecentes - Pleito de absolvição por fragilidade probatória -Impossibilidade - Provas contundentes da autoria e materialidade delitiva, não havendo falar-se em condenação que afronta evidência dos autos - Penas bem dosadas - Regime inicial fechado suficientemente motivado - Inadmissível a mera rediscussão de provas, como se a revisão criminal se tratasse de nova oportunidade para interposição de apelo defensivo, situação não permitida por meio da via eleita - Inexistência de novas provas a demonstrar a ocorrência de erro na decisão - Pedido revisional indeferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615619
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2002825-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu-Guaçu, em que é peticionário
RICARDO DA CRUZ SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: INDEFERIRAM O
PEDIDO REVISIONAL formulado por Ricardo da Cruz Silva. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO SIMÃO
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN, ALBERTO ANDERSON FILHO, FREITAS
FILHO, OTAVIO ROCHA, REINALDO CINTRA, MAURICIO VALALA, JUSCELINO
BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2002825-82.2020.8.26.0000 -Voto no 41.839
2
VOTO no 41.839 – Embu-Guaçu
REVISÃO CRIMINAL No 2002825-82.2020.8.26.0000
4o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
PETICIONÁRIO: Ricardo da Cruz Silva
RELATOR: Sérgio Ribas
REVISÃO CRIMINAL - Tráfico de Entorpecentes - Pleito de
absolvição por fragilidade probatória -Impossibilidade - Provas
contundentes da autoria e materialidade delitiva, não havendo
falar-se em condenação que afronta evidência dos autos - Penas
bem dosadas - Regime inicial fechado suficientemente motivado -
Inadmissível a mera rediscussão de provas, como se a revisão
criminal se tratasse de nova oportunidade para interposição de
apelo defensivo, situação não permitida por meio da via eleita -
Inexistência de novas provas a demonstrar a ocorrência de erro
na decisão - Pedido revisional indeferido.
Vistos.
RICARDO
DA
CRUZ
SILVA,
qualificado nos autos, propôs revisão criminal, com fundamento no art. 621,
I, do Código de Processo Penal, por não se conformar com a r. decisão de fls.
826/852, que julgou procedente a ação penal para condená-lo às penas de 06
(seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso legal, pela
prática do delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06; absolvido da
imputação do delito previsto no art. 35, “caput”, da Lei de Drogas.
Inconformado o réu apelou (fls. 977/988) e a C. 2a Câmara Criminal deu
parcial provimento ao recurso, por votação unânime (fls. 1236/1247 autos
em apenso) para reduzir a reprimenda imposta a 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2002825-82.2020.8.26.0000 -Voto no 41.839
3
multa, mantida, no mais a r. sentença. O v. acórdão transitou em julgado aos
23/08/2018 (fl. 1261 autos em apenso).
Alega que a r. decisão é contrária à
evidência dos autos e à lei penal.
Argumenta, em síntese, que as provas
amealhadas são insuficientes para sustentar um decreto condenatório. Diante
disso, postula a absolvição, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de
Processo Penal.
Regularmente processado o pedido, foram
apensados os autos da ação penal e sobreveio parecer da douta Procuradoria
opinando pelo indeferimento do pedido revisional (fls. 25/30).
É o relatório.
A revisão criminal é ação penal, originária
de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser pedida
pelo réu a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de
direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em
julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso de lei, oposta à
evidência dos autos ou fundada em provas comprovadamente falsas, ou,
ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância
que determine ou autorize diminuição da reprimenda.
Registre-se, por oportuno, que a revisão
não se presta a funcionar como apelação e, bem por isso, inadmissível o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2002825-82.2020.8.26.0000 -Voto no 41.839
4
reexame de matéria probatória já exaustivamente debatida no bojo do
processo de conhecimento e em sede de apelação, nem pode servir para
ensejar nova interpretação da evidência dos autos ou para adotar outra
corrente jurisprudencial, ainda que predominante.
Não é preciso lembrar que, por violar a
intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser
admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas
alistadas no artigo 621, do Código de Processo Penal.
No caso em testilha, embora não se
mostrem presentes as condições de procedibilidade da ação, eis que a
Combativa Defesa não invoca circunstâncias que demonstrem haver a
condenação afrontado às evidências dos autos, sequer apresentando novas
provas a fundamentar sua pretensão, a presente ação é de ser conhecida. Isso
para evitar eventuais alegações de ofensa ao princípio constitucional da ampla
defesa, haja vista que o peticionário apresenta argumentos que ensejariam,
sob a sua ótica, a absolvição por insuficiência probatória.
Assim, conhece-se do pleito revisional,
contudo, em que pesem os argumentos expendidos pelo i. Defensor Público,
não é caso de deferimento do pedido.
Vejamos.
Infere-se dos autos que, no dia 29 de
março de 2017, por volta das 13h50, na Estrada do Embu-Guaçu/Cipó, Posto
Walter, no Município de Embu-Guaçu, Bianca Tavares Aragão trazia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2002825-82.2020.8.26.0000 -Voto no 41.839
5
consigo, forneceu e tinha em depósito drogas, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, no caso, um “tijolo de
crack” (500,6g) e 02 (duas) porções de maconha (89,0g). Enquanto Tiago
Aparecido da Silva Nobre e RICARDO DA CRUZ SILVA, além de
concorrerem para o crime de tráfico de drogas, adquiriram e transportavam
drogas, notadamente um “tijolo de crack”, também em desacordo com
determinação legal.
Nas mesmas circunstâncias fáticas, o ora
peticionário e os corréus associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente
ou não, o crime de tráfico de drogas.
Segundo
o
apurado,
policiais
civis
receberam denúncia dando conta da prática do comércio espúrio no local,
além de possível acondicionamento de entorpecentes no interior de dois
veículos, e para lá se dirigiram, ocasião em que observaram o veículo
Fiat/Sena descrito na inicial, ingressando em um posto de gasolina.
Nessa oportunidade, os policiais civis
permaneceram em campana e visualizaram que não houve abastecimento,
mas que uma mulher se aproximou em poder de uma bolsa e a entregou a
Tiago Aparecido da Silva Nobre e RICARDO DA CRUZ SILVA, o que
motivou a abordagem e o encontro do “tijolo de crack” dentro de referida
bolsa.
Consta que Bianca alegou que havia
levado a droga para os ocupantes do veículo a mando de “Bomba”, de
prenome Marcelo, e que receberia por tal a quantia de R$ 100,00 (cem reais),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2002825-82.2020.8.26.0000 -Voto no 41.839
6
sendo que ainda mantinha contato com esse, quando seu celular foi
apreendido. Esclareceu que apanhou a droga de um indivíduo chamado
“Gago”, a mando de “Bomba”, que lhe orientou quanto a receber dos
ocupantes do veículo Fiat/Sena, em troca da entrega do entorpecente.
Consta ainda, que Tiago ocupava a
direção do veículo, ocasião em que encontrado em seu poder a quantia de R$
800,00 (oitocentos reais), enquanto RICARDO, que era passageiro, portava
um telefone celular.
Posteriormente, na residência de Bianca
foram encontradas duas porções de maconha (89,0g), a qual alegou que era
para seu consumo pessoal.
Devidamente caracterizado o crime de
tráfico de drogas, haja vista a grande quantidade de drogas apreendidas,
aliados aos depoimentos dos policiais, as circunstâncias da apreensão das
substâncias entorpecentes, após a apuração de denúncia anônima, além das
interceptações telefônicas, dão a certeza necessária para o édito condenatório,
descabendo o pleito de absolvição.
Com tal quadro, incogitável a tese de que
a condenação contrariou à prova dos autos.
A materialidade restou devidamente
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 21/25); auto de exibição e
apreensão (fls. 27/29); auto de constatação (fls. 31/33); relatório de
investigações e pelas interceptações telefônicas de fls. 101/132; laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2002825-82.2020.8.26.0000 -Voto no 41.839
7
toxicológico de fls. 270/27; além da prova oral amealhada aos autos.
Sob o crivo do contraditório, RICARDO
alegou que estava de carona com Thiago, pois pretendia comprar cigarros, e
no momento em que procuravam vaga no posto de gasolina para estacionar
sofreram a abordagem policial. Ao final, disse que não conhecia “Bomba”,
tampouco “Bianca”.
Por sua vez, Bianca confessou que foi
contratada por Marcelo, vulgo “Bomba”, para fazer uma entrega, sendo que
receberia em troca a quantia de R$ 100,00 (cem reais) e aceitou tal proposta
porque estava desempregada. No local, esperou pelo veículo por
aproximadamente 20 minutos, oportunidade em que ligou para o “Bomba”,
para avisar que estava no local. Contou que dois indivíduos passaram com um
veículo Fiat/Sena e olharam para a interroganda, em seguida fizeram o
retorno e ao se aproximarem da depoente sofreram a abordagem policial. Em
sua residência possuía 80g de maconha para seu uso, afirmando que nunca
guardou drogas para terceiros.
Os policiais civis José Antônio de Oliveira
e Maurício G. Gomes, responsáveis pelas investigações, de forma segura e
congruente, relataram que apuraram através de interceptações telefônicas
judicialmente autorizadas, que Tiago (“Magrinho”) era o dono do ponto de
entorpecente localizado na Rua Manoel Rodrigues, então monitorado por sua
ligação com “Carlos”, gerente (“Costela”), o qual cobrava a entrega das
drogas de “Marcelo” (“Bomba”), que, por sua vez, contratou Bianca para o
transporte das drogas da chácara Santo Amaro para o bairro do Cipó, até o
veículo descrito na inicial, onde se deu a apreensão de substância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2002825-82.2020.8.26.0000 -Voto no 41.839
8
entorpecente dentro da bolsa que ela carregava, quando da entrega aos
corréus. Também esclareceram que “Marcelo” foi acionado por Bianca,
avisando estar no local, e o primeiro acionou Tiago para dizer que ela já se
encontrava no lugar programado. Narraram que Carlos ou Tiago faziam
menção a Ricardo (“Cadinho”). Também encontraram na residência da ré, a
quantidade de maconha descrita na inicial. Por fim, as denúncias anônimas
davam conta do carro utilizado para o tráfico, o que foi apurado também nas
interceptações.
O Delegado de Polícia Márcio F. Pereira
de Araújo recordou-se que, inicialmente, houve uma prisão em flagrante e
números de telefones foram apreendidos, onde apuraram, através de
monitoramento telefônico, que a transação dava conta que Bianca levaria as
drogas a Tiago e RICARDO. Também apuraram através dessas
interceptações que Bianca armazenava drogas em sua residência e as
transportava.
No
que
tange
à
credibilidade dos
testemunhos desses agentes, é preciso ter em conta que não há óbice legal de
que sejam ouvidos como testemunhas, sob compromisso, a respeito de seus
atos de ofício e não há prova em sentido contrário.
Nada há nos autos a indicar, por parte das
testemunhas, qualquer motivo, para, indevidamente, prejudicarem o réu ou a
presença de qualquer elemento de prova ou circunstância a infirmar a prova
da acusação.
Neste sentido é a jurisprudência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2002825-82.2020.8.26.0000 -Voto no 41.839
9
Colendo Superior Tribunal de Justiça, que reafirma o entendimento
recorrente da Corte sobre o tema:
(...) A condição de as testemunhas serem policiais
militares não retira o valor da prova produzida, porque,
como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a
obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1a
parte). É sabido que o depoimento de policial forma
importante elemento de prova quando prestado em juízo,
sob o crivo do contraditório, não podendo ser
desmerecido apenas em razão do ofício do depoente.
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o
depoimento dos policiais prestado em juízo constitui
meio de prova idôneo a resultar na condenação do
paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida
sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à
defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da
prova, o que não ocorreu no presente caso. (HC
165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016).
Portanto, tudo denota a prática do delito
de tráfico de drogas, descabendo acolher pedido tendente à absolvição.
Diante do exposto, não prospera a
pretensão revisional; é que o conjunto probatório, minuciosamente analisado
em manifestações ministeriais de ambos os graus, como também no v.
Acórdão, sustenta tranquilamente a decisão condenatória, tendo ficado
demonstrado que o ora peticionário concorreu eficazmente para a ocorrência
do delito, cujas penas foram acertadamente aplicadas.
Por
conseguinte,
a
responsabilização
criminal do peticionário era mesmo de rigor e, tendo sido a prova bem
ponderada, não estando evidenciada contrariedade, nulidade ou outra causa
que favoreça o revisionando, não estando constatada falsidade de depoimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2002825-82.2020.8.26.0000 -Voto no 41.839
10
nem apresentada qualquer prova de inocência, inarredável o indeferimento do
pedido revisional.
As penas aplicadas, bem como o regime
adotado, não comportam reparo.
Nesse contexto, a pena-base foi fixada no
mínimo legal, para, em seguida sofrer o acréscimo em 1/6, por conta da
reincidência, alcançando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso mínimo.
Na sequência, por conta da reincidência
do acusado, não incide o redutor previsto no art. 33, § 4o da Lei 11.343/06.
“É da jurisprudência que não faz jus
àquela modalidade de diminuição da pena o acusado que é possuidor de
maus antecedentes ou reincidente” (STJ: HC no 81.892, rel. Min. PAULO
GALLOTTI, j. em 06.05.2008).
O regime prisional fechado encontra-se
plenamente justificado na r. sentença, diante gravidade do delito, e da
reincidência do revisionando.
Ademais, trata-se de delito extremamente
grave, que não raro serve como porta de entrada a inúmeras outras condutas
delitivas, desvirtuando indivíduos e ameaçando a ordeira sociedade, cabendo
ao Julgador destinar especial cautela ao caso, impedindo a ocorrência de uma
falsa impressão de impunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2002825-82.2020.8.26.0000 -Voto no 41.839
11
Necessária
a
imposição
de
regime
prisional contundente e eficaz a atender o caráter preventivo e repressivo da
pena imposta.
Não se comprovou a existência de erro
técnico ou injustiça manifesta na aplicação da pena. Insta salientar que o v.
Acórdão atacado, para confirmar a condenação decretada na r. sentença de
primeiro grau, analisou minuciosamente os elementos de convicção obtidos
no curso do processo, entendendo, já naquela oportunidade, escorreita a
condenação e ainda procedeu ao ajuste da reprimenda.
Pacífica na doutrina e na jurisprudência a
posição aqui adotada, assim defendida na lição de Guilherme de Souza Nucci:
“O encargo de demonstrar a sua inocência, buscando
desconstituir decisão condenatória com trânsito em
julgado é do sentenciado, pois já não vige o princípio
geral do “in dubio pro reo”, devendo o autor da ação
revisional
apresentar
novos
fatos
e
provas
substancialmente novas, para que seu pedido possa ser
acolhido. É a consagração, para a hipótese, da regra do
“in dubio pro societate”. Lembremos que a revisão
criminal é uma exceção ao princípio do respeito à coisa
julgada, não podendo ser banalizada, motivo pelo qual,
tendo havido o devido processo legal para fundamentar
a condenação do réu, cabe-lhe agora demonstrar a
inexatidão do que foi realizado, apresentando as provas
que possuir a respeito”. (in Manual de Processo Penal e
Execução Penal, Editora RT, 5a Edição, 2008, pg. 939).
De tudo se observa que o peticionário
pretendeu usar a revisão criminal como uma segunda apelação, dando causa
ao reexame da prova já figurante nos autos, sem trazer qualquer elemento
novo de convicção a demonstrar sua inocência, e ao contrário do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2002825-82.2020.8.26.0000 -Voto no 41.839
12
sustenta, o julgado atacado pela revisão de forma alguma contraria a
evidência dos autos, mas, isto sim, a ela se acomoda inteiramente.
Ressalta-se, por fim, que a revisão
criminal não se presta a reavaliar a prova produzida no processo, visto não se
tratar de recurso, mas ação penal constitutiva de natureza complementar,
bastando assim que se verifique se a decisão condenatória foi alicerçada em
alguns dos elementos de convicção contidos nos autos.
Diante do exposto, INDEFERE-SE O
PEDIDO REVISIONAL formulado por Ricardo da Cruz Silva.
Sérgio Ribas
Relator